Tribunal: STF
Processo: AI 596015
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA
   AO ART. 5º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
   IMPOSSIBILIDADE DO PRÉVIO EXAME DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.